Tribunal: CARF
Processo: 11080.915064/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915064/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.860 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
DIGA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS TELEFONICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PER/DCOMP. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DA UNIDADE DA RFB.
Considerando que o processo administrativo trata da revisão do ato
administrativo consubstanciado no despacho decisório que indeferiu o pleito
creditório, desborda da competência das autoridades julgadoras realizar ato de
cancelamento de ofício do PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.859, de 16 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11080.915066/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915064/2012-22
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915064/2012-22

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a
crédito restituível/compensável oriundo de pagamento a maior/indevido de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A Delegacia da Receita Federal, através de despacho decisório, reconheceu
apenas em parte o direito creditório, deixando de homologar a compensação declarada na sua
integralidade.
O motivo para a homologação apenas parcial da compensação, deu-se em função
da verificação que o crédito informado já havia sido aproveitado, na sua quase integralidade, em
outra PER/DCOMP.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição/compensação, a
Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade através do qual alega, em
apertadíssima síntese:
1) houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP; e
2) antes da emissão do Despacho Decisório não houve notificação
alertando a empresa a sanar o equívoco cometido.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento DRJ, que proferiu acórdão, cuja ementa reproduz-se abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA EM RAZÃO DA PORTARIA RFB No
2.724/2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915064/2012-22

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
repetindo os argumentos já expendidos quando da manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a Autoridade Administrativa deferiu o pedido da Recorrente
apenas em parte, haja vista que verificou que o crédito informado teria sido utilizado,
quase que na sua totalidade, em outra DCOMP, que recebeu o no
04278.41125.090611.1.3.04-3054.
Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade pois deduziu que a
Recorrente não teria se insurgido propriamente contra o despacho decisório de e-fls.
07/11. Ainda, a manifestação de inconformidade não teria sido calcada em nenhum
vício porventura existente no despacho decisório ou em seus fundamentos. Vejam como
se manifestou a decisão recorrida a respeito:
Registre-se que o julgamento da manifestação de inconformidade apresentada no
processo acima aludido (no 11080.915064/2012-22) resultou na emissão do
Acórdão no 08-045.951 - 3a Turma da DRJ/FOR, de 22 de fevereiro de 2019,
conclusivo pela improcedência daquela peça de defesa, mantendo-se a decisão de
homologação parcial da compensação.
Acerca da alegação de que não teria sido notificada pela RFB com vistas a sanar
o equívoco cometido, necessário se faz abordar a questão da prova. O ônus da
prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus
de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), e o
réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos
que impedem, modificam ou extinguem o direito do autor, atrairá para si o ônus
da prova em relação a tais fatos (artigo 373, inciso II, do CPC).
No processo administrativo fiscal, em se tratando de pedidos de restituição ou
declarações de compensação envolvendo a análise de direito creditório, o ônus
cabe ao contribuinte no que concerne à prova do indébito. Caberia à
manifestante, portanto, proceder à retificação do PER/DComp com vistas a
retificar o valor do crédito pretendido, enquanto pendente de decisão
administrativa, nos termos dos arts. 76 e 77 da IN RFB no 900, de 2008.
No caso presente, a contribuinte não se insurgiu contra o despacho decisório e
seus fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário,
limitou-se a solicitar o cancelamento do PER/DComp em virtude de elemento
equivocado introduzido por ela própria, que não era – e não podia ser – do
conhecimento da Autoridade Fiscal a quo. Justificou o pedido de cancelamento
pelo fato de o PER/DComp conter informação equivocada em virtude da
ocorrência de erro material no seu preenchimento, após a expedição de um
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915064/2012-22

despacho decisório que se mostrou correto em face das informações
originalmente prestadas.
Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da RFB então vigente, aprovado
pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a competência das DRJs, com respeito a
restituições e compensações, se restringe a conhecer e julgar, depois de
instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, como se vê no art. 233, verbis:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ, com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira
instância, após instaurado o litígio, especificamente, impugnações e
manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos
a outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência
do crédito tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso,
imunidade, suspensão, isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido
de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de
opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente
em razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será
realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a
não-homologação de compensação, será realizado pela DRJ competente
para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se
refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
Poderia a empresa ter procedido à retificação do PER/DComp em referência,
dentro do prazo previsto na legislação pertinente, não cumprindo à
Administração Tributária efetuar notificações acerca de eventuais equívocos
cometidos pelos postulantes.
Nesses termos, voto por não acolher – por ausência de previsão legal – a
manifestação de inconformidade da contribuinte, sem prejuízo de a Unidade de
Origem, mediante provocação da interessada, ou de ofício, adotar as
providências pertinentes para evitar eventuais cobranças em duplicidade de
débitos que já se encontram liquidados.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915064/2012-22

O recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à fundamentação
por ela adotada, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade.
O ato que o contribuinte requer que seja realizado pela Autoridade Julgadora, no caso o
cancelamento do PER/DCOMP no 04278.41125.090611.1.3.04-3054, é ato típico da
Autoridade Administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil. As Autoridades
Julgadoras não detêm competência para a realização de atos primários, como se vê na
lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo
revisão] é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi
adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e
órgãos de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a
competência para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento
e o despacho denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato
secundário de reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos
julgadores administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou
confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e
jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame). (MICHELS,
Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco, 2018. p
33.)
Tal competência foi deferida exclusivamente às Delegacias da Receita Federal, a teor do
art. 273 do Regimento Interno da SRF, in verbis:
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições
Financeiras (Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de
controle e auditoria dos serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em
relação aos contribuintes definidos por ato do Secretário da Receita Federal do
Brasil, gerir e executar as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança, monitoramento dos maiores contribuintes, atendimento e orientação
ao cidadão, tecnologia e segurança da informação, comunicação social,
programação e logística, gestão de pessoas, planejamento, avaliação,
organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada pelo(a) Portaria
MF no 331, de 03 de julho de 2018)
(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas
pelo sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido
do sujeito passivo;
Ademais, referida PER/DCOMP não é objeto de apreciação no âmbito deste
processo. Foi, isso sim, verificada nos autos no 11080.915064/2012-22.
Ressalte-se que eventual erro de fato no preenchimento da referida PER/DCOMP
poderá vir a ser corrigido pela própria Autoridade Administrativa, desde que o sujeito
passivo apresente os elementos probatórios que demonstrem a sua ocorrência, nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915064/2012-22

A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não
esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE
OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235,
de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso.
Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da
compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
Assim, vejo que nada há a acrescentar em relação ao já posto na decisão recorrida, que
adoto como minhas razões de decidir no presente caso. Vejam que o pedido da
Recorrente carece de qualquer plausibilidade, mesmo porque sequer pontuou qual teria
sido o erro cometido no preenchimento da PER/DCOMP; também deixou de juntar
qualquer elemento de prova que pudesse estabelecer o liame entre o pedido e os fatos
materializados no processo.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915064/2012-22

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital